Tribunal: STF
Processo: ARE 1481878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTE SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL Nº 117/90. PERDAS SALARIAIS. RECOMPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O c. STF decidiu na Rcl 2627 que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital nº 117/90, que revogou a Lei Distrital nº 38/89. 2. Os Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90, com base nos artigos 1º e 2º da Lei Distrital nº 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes.



    3. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90, com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, o Sindireta/DF aponta violados os arts. 5º, caput, e 37, inc. XV, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da segurança jurídica. Sustenta que a limitação temporal à integração das parcelas salariais decorrentes do Plano Collor já fora afastada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que o deferimento da compensação ora controvertida contraria a coisa julgada (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “De fato, segundo o decidido pelo e. STF na Rcl 2627, o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital nº 117/90, que revogou a Lei Distrital nº 38/89. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os servidores do Distrito Federal fazem jus ao reajuste de 84,32%, relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999. Precedentes (RE 249.256 AgR/ DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 354.956 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 379.094 AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; RE 356.755 AgR/DF, Rel. Min. Carlos Britto; RE 274.361 AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa). 2. In casu, a agravante insiste na tese de que esta Corte, ao dar provimento ao recurso extraordinário - cuja decisão se alega descumprida -, reconheceu o direito adquirido da reclamante ao percentual em questão, sem a limitação imposta para outros processos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 2627 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014)”



    E outro não é o entendimento do eg. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça:



    “Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - A cessão de precatórios somente produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (CF, art. 100, § 14). Se assim não se procede, não se exige que suposto cessionário seja intimado antes do cancelamento de precatório expedido por erro, com crédito indevido. 2 - A legitimidade, para arguir nulidade de decisão por falta de intimação, é daquele que possa eventualmente ter sido afetado pela decisão. 3 - Não afronta o princípio do juiz natural a decisão do relator, no tribunal, em ação originária, que, em execução, reconhece erro de cálculo e extingue a execução por falta de crédito. 4 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 5 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 6 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1º-E da L. 9.494/97). 7 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório, não fazem coisa julgada, podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 8 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, impõe-se a correção do erro, com revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 9 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 10 - Agravo não provido.” (Acórdão 1334106, 00046525520048070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021)



    No tocante à compensação, os Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90, com base nos artigos 1º e 2º da Lei Distrital nº 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes.



    Confira-se:



    DECRETO N° 12.728, DE 22 DE OUTUBRO DE 1990



     “Art. 1° - Sobre os valores dos vencimentos, proventos e demais retribuições pecuniárias dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, vigentes no mês de setembro, será concedido reajuste salarial, a título de antecipação, de 30% (trinta por cento), a ser pago nos meses de outubro, novembro e dezembro. 



    Parágrafo único — A antecipação de reajuste concedida na forma desde artigo será compensada na data base (Lei n° 4, de 28 de dezembro de 1988).” 



    DECRETO N° 12.947 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 



    “Art. 1° — Sobre os valores dos vencimentos, proventos e demais retribuições pecuniárias dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, vigentes no mês de dezembro, será concedido reajuste salarial de 81% (oitenta e um por cento).” 



    LEI Nº 117, DE 23 DE JULHO DE 1990 



    “Art. 1º - O Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federal, e, no que couber, as disposições da Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990. 



    § 1º - (VETADO) 



    § 2º - Os índices de que trata este artigo incidirão sobre os proventos de aposentadoria e às pensões pagas pelo Distrito Federal. 



    Art. 2º - Na fixação a que alude o art. 1º desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, executados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários.”



    Nesse contexto, conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90, com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores.” (e-doc. 6).



    5. Ao analisar os embargos de declaração opostos na sequência, o TJDFT consignou:



    “Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 



    Com efeito, observa-se que constou expressamente dos fundamentos do acórdão que, segundo o decidido pelo e. STF na Rcl 2627, o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital nº 117/90, que revogou a Lei Distrital nº 38/89. 



    Também foi mencionado que, no tocante à compensação, os Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90 concederam reajustes salariais aos servidores civis com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. 



    Por fim, destacou-se que conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos nº 12.728/90 e nº 12.947/90, com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores.” (e-doc. 10).



    6. Mister registrar que a alegação de que houve contrariedade ao decidido pelo STJ em acórdão transitado em julgado não prosperou nem mesmo diante do recurso especial simultaneamente interposto, neste processo, conforme se verifica do acórdão assim sintetizado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 e 1022 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 



    1. A alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF. 



    2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, mesmo em relação à matéria de ordem pública, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Aplicação da Súmula 282 do STF. 



    3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu. 



    4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ), sendo que, na hipótese, infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial. 



    5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é inviável a análise de violação de legislação local em sede de recuso especial. 



    6. Se o recorrente, nas razões do recurso especial, não impugna especificamente os fundamentos condutores do aresto recorrido, considera-se deficiente a fundamentação da irresignação, incidindo in casu a Súmula 284 do STF. 



    7. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 38).



    7. De início, observo que o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    8. No mais, ressalto que o acórdão recorrido na origem está em harmonia com a atualizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.452.439-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO DETRAN/DF. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% RELATIVO AO IPC DE MARÇO/90 E REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 1990. PLANO COLLOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação local pertinente à matéria em discussão (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.246.093-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.456.003-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 23/11/2023).



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator